Tribunal: TJES
Processo: 5003585-44.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003585-44.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON MAGALHAES MADEIRA
RECORRIDO: CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003585-44.2022.8.08.0021

RECORRENTE:
AN
DERSON MAGALHAES MADEIRA

RECORRIDO:
CASA DO SERRALHEIRO LTDA

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL. MATERIAL NUNCA ENTREGUE. CONFIGURADO DANOS MORAIS. DANOS MORAIS MAJORADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR DANOS MORAIS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por
AN
DERSON MAGALHAES MADEIRA em face de CASA DO SERRALHEIRO LTDA.

Em síntese, o requerente alega que em maio de 2021 realizou uma compra junto à requerida com valor de R$ 26.980,90 (vinte e seis mil novecentos e oitenta reais e noventa centavos) de telhas cumeeira, parafusos, perfil endurecido e eletrodo edificação de seu imóvel. Foi acordado a entrada no valor de R$9.000,00 e o restante seria pago no dia da entrega.

Ato contínuo, afirma que a empresa não cumpriu com o prazo estipulado para entregar os produtos e que lhe informaram que eles não possuíam a telha em estoque para entrega. Dessa forma, foi pedido um novo prazo para entrega, que novamente não foi cumprido.

Em sede de contestação, a loja alegou que os materiais não foram entregues porque o autor não havia feito o pagamento integral da compra. Assim, afirma que a situação não passa de um mero dissabor e pede pela rejeição dos pedidos feitos na exordial.

Na réplica o autor reforça que o restante do pagamento seria feito na entrega dos materiais, conforme consta na própria nota fiscal anexada pela requerida.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da autora, para:

a)
Condenar a ré a restituir ao demandante o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) devendo ser atualizado monetariamente deste a data do desembolso c (27/05/2021 – ID. 16634523 - Pág. 3) com base no índice previsto pelo GGJ do TJES e juros moratórios de 1% ao mês desde a data da citação;

c)
Condenar a requerida a pagar em favor do requerente a quantia de R$ 2.000,00 ( dois mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada a partir desta data e acrescida de juros de 1% ao mês, desde a citação.

Em consequência,
declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 4090787, a requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma ao argumento de que devem ser majorados os danos morais e materiais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Analisando os elementos trazidos aos autos, observa-se que houve uma falha na prestação de serviço por parte do réu, que resultou em prejuízos à parte autora. Tal defeito reside no fato de não ter cumprido com a entrega do material comprado pelo cliente. Tal descumprimento contratual gerou prejuízos significativos ao autor, uma vez que, diante da demora e da ausência do produto adquirido, este se viu obrigado a efetuar a compra de materiais em outra loja, a fim de viabilizar a conclusão de sua obra, acarretando gastos adicionais e transtornos desnecessários. Essa conduta negligente por parte da empresa ré configurou uma clara violação ao dever de cuidado e diligência na prestação do serviço contratado, causando danos morais ao recorrente.

Sobre o tema, entendo que o dano moral, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

No presente caso, vejo que o autor tentou por diversas vezes solucionar a questão com a loja e que foi necessário buscar outra empresa para que pudesse finalizar a obra.

Por isso, entendo que a majoração do valor da indenização para R$5.000,00 (cinco mil reais) para a autora atenderá suficientemente às necessidades do caso, tendo em vista se tratar de cancelamento de plano de saúde, o que considero grave.

Quanto ao pedido de ressarcimento pelos danos materiais suportados, tenho que a sentença guerreada não merece reparos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para majorar o valor referente aos danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais). Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)